Tribunal: TJDFT
Processo: 0223588-97.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0223588-97.2011.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) RECORRENTE: MARCIA DA SILVA ANDRADE RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Trata-se de petição incidental da parte autora/recorrente (ID 22260934), em que requer rejulgamento da causa ao argumento de que a causa de pedir apresentada na petição inicial, qual seja, não cometimento da violação do hidrômetro, não foi analisada na origem, em razão de o juiz de primeiro grau ter julgado antecipadamente a lide, com fundamento na ilegitimidade de sociedade de economia mista aplicar multa aos consumidores. Em breve digressão dos atos processuais, tem-se que o Acórdão (ID 15138368) proveu o recurso da CAESB para julgar improcedente o pedido autoral, com seguinte fundamento: “O Poder de Polícia conferido à empresa pública advém de sua função eminentemente pública e está lastreada em normas, com destaque para a Lei 3.559/2005. Afastar a presunção de legitimidade do ato seria o mesmo que deixar de reconhecer a possibilidade de o Estado transferir serviço público à empresa de economia mista cuja natureza é de entidade privada. Assim, se a consumidora não oferece razões para desqualificar a aplicação da multa, como por exemplo, o valor destoante da cobrança ou que não concorreu para o fato (hidrômetro invertido), confirma-se a multa imposta.” Interposto Recurso Extraordinário, foi negado seguimento, no juízo de origem, razão pela qual a recorrente interpôs Agravo nos termos do art. 544 do CPC/1973, o qual foi sobrestado pelo relator, Ministro Gilmar Mendes, nos termos do art. 543-B do CPC/1973. Foi proferida decisão pela Presidência dessa Turma Recursal, declarando prejudicado o Agravo nos termos do art. 543-b, § 3o do CPC/1973 (atual art. 1.040, I do CPC/2015). A parte recorrente, irresignada com a decisão da Presidência, ratificou o pedido de ID 22260934. Decido. Não há qualquer omissão no Acórdão recorrido em relação ao argumento de não cometimento da violação do hidrômetro. Ademais, eventual omissão do Acórdão deveria ter sido objeto de embargos de declaração, sendo teratológico o rejulgamento da causa sem fundamento legal, em total dissonância com o devido processo legal. O processo civil é marcado por conjunto de atos coordenados e concatenados dirigidos a um fim, qual seja, compor a lide, pela decidibilidade de conflitos, garantindo a paz social. Ademais, a recorrente não apresentou irresignação quanto ao decidido pela Presidência dessa turma, na aplicação do tema 532 de repercussão geral, de modo que, transitada em julgado, incide a eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do art. 508 do CPC. Por tais razões, INDEFIRO o pedido de rejulgamento do Acórdão. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 1 de junho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal